Tribunal: TJSP
Processo: 1508057-64.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508057-64.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIANO
DA SILVA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Acordão com o revisor., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE, vencedor,
SÉRGIO MAZINA MARTINS, vencido e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.131
Apelaçãono 1508057-64.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante:
FABIANO DA SILVA OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator sorteado: Des. Mazina Martins (Voto n.o 12.141)
Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas.
Prisão em flagrante realizada por guardas municipais.
Ausência de ilicitude. Inteligência do art. 301 do Código de
Processo Penal. Condenação confirmada. Penas e regime
mantidos. Recurso improvido.
Vistos,
Acrescenta-se ao relatórioque Fabiano da Silva Oliveira foi
condenado ao cumprimento de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, porque incurso
no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, sendo-lhe indeferido o direito de
apelar em liberdade (fls. 181/185).
Irresignado,
apela
o
réu
buscando,
preliminarmente,
o
reconhecimento da ilicitude da prova, sustentando que a Guarda Municipal
não tem atribuição constitucional para a investigação criminal. No mérito,
almeja a absolvição decorrente da insuficiência probatória e,
alternativamente, a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei de
regência ou, ainda, a mitigação da pena pecuniária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Ministério Público manifesta-se contrariamente aos pedidos e,
consequentemente, requer a manutenção da condenação tal como proferida
na sentença.
A matéria veiculada na preliminar não procede no caso examinado.
Da leitura que faço dos autos, resulta que os guardas metropolitanos
não realizaram qualquer ação de investigação policial. Simplesmente,
abordaram o apelante que se encontrava em atitude suspeita e, em situação
de flagrância, realizaram sua prisão.
Consta dos autos que os guardas municipais Jefferson Ferreira de
Vasconcelos Grandi (fl. 2) e Adilson Luiz da Silva Felix (fl. 3) prestavam
auxílio à Operação Redenção, consistente no apoio aos agentes da limpeza
pública responsáveis pela lavagem de vias e praças localizadas na região da
“cracolândia”, nesta capital. Após atarefa de higienização, durante o
trabalho de triagem dos frequentadores do local em busca de armas
impróprias, lonas de acampamento ou objetos ilícitos, perceberam que o
apelante, ao se aproximar da barreira, misturou-se aos mencionados
usuários do local, dando-lhes a impressão de uma manobra para evitar a
abordagem, razão pela qual foi abordado. Revistado, encontraram as
drogas no interior das vestes íntimas, dentro de uma bolsa preta (25,8g de
crack e 1,3g de Cannabis sativa), assim como mais de R$ 340,00 em
cédulas e moedas.
Não se questiona, portanto, no caso presente, a possibilidade e a
regularidade dos guardas municipais realizarem a prisão em flagrante. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casos como o dos autos, sendo o tráfico de drogas um delito permanente,
possível é a prisão em estado de flagrância, a qualquer tempo e por
qualquer um do povo, diante do que dispõe o art. 301 do Código de
Processo Penal.
Patente, pois, que a abordagem e a obtenção de prova da
materialidade e autoria do crime não apresentaram qualquer vício.
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA
SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA.
INEXISTÊNCIA.
CRIME
PERMANENTE.
PARECER
ACOLHIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
não têm mais admitido o habeas corpus como sucedâneo do
meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal,
salvo em situações excepcionais.
2. Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade da sentença e
do acórdão sob a alegação de irregularidade na prisão em
flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal
flagraram o paciente, em via pública, na posse de entorpecentes
destinados à mercancia, estando suas condutas amparadas pelo
art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão
prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
3. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8o, da
Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode
prender quem quer que esteja em situação de flagrância,
não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão.
4. Em razão do caráter permanente do tráfico de drogas,
cuja consumação se prolonga no tempo, a revista pessoal ou
domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante, não
representa prova ilícita (Precedente).
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 286.546/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é adotada por
esta Segunda Câmara de Direito Criminal. Como precedente cito voto
proferido pelo digno e culto Desembargador Francisco Orlando, análogo
ao que está em exame e no qual se reconheceu válida a prisão em flagrante
e a prova obtida. Cita-se trecho do voto condutor:
“A prisão foi realizada pelos guardas municipais Ronaldo
Alamino e Alexandre Dias, e eles afirmaram no auto de prisão
em flagrante delito, e em linhas gerais confirmaram no decorrer
da instrução, que uma pessoa informou que em determinado
imóvel era utilizado como depósito de drogas, e que um rapaz,
fazendo uso de uma motocicleta azul, era encarregado de
transportar os entorpecentes daquela casa para os pontos de
venda. Resolveram averiguar e lá chegando avistaram o rapaz
da moto, mas ele empreendeu fuga. Viram que o corréu
Welchaaday entrou correndo na casa, saíram no encalço dele e
o detiveram. Num dos quartos prenderam todos os demais,
inclusive o ora Peticionário. Asseguraram que todos estavam
manipulando e embalando drogas num dos quartos.” Revisão
Criminal n.o 0014757-38.2019.8.26.0000 Voto n.o 38.807
V.U.)
Ressalte-se, ainda, que não foram extrapoladas as atribuições
conferidas aos guardas municipais pela Lei no 13.022/2014, que são as
seguintes:
Art. 5o São competências específicas das guardas municipais,
respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:
I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do
Município;
II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como
coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais
que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;
III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do
Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza
os bens, serviços e instalações municipais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de
segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a
paz social;
V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus
integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos
direitos fundamentais das pessoas;
VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem
conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos
da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio
celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;
VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural,
arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando
medidas educativas e preventivas;
VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas
atividades;
IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções
de problemas e projetos locais voltados à melhoria das
condições de segurança das comunidades;
X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União,
ou de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios
ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações
preventivas integradas;
XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais,
visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no
Município;
XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia
administrativa, visando a contribuir para a normatização e a
fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal;
XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou
prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;
XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante
delito, o autor da infração, preservando o local do crime,
quando possível e sempre que necessário;
XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local,
conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção
de empreendimentos de grande porte;
XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência,
isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da
própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas
estadual e federal;
XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção
de autoridades e dignatários; e
XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar,
zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o
corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de
forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comunidade local.
Parágrafo único. No exercício de suas competências, a
guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente
com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do
Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e,
nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo,
diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do
caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda
municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.
Superada a questão preliminar, tenho que, no mérito, a manutenção
da condenação é de rigor.
A existência material do crime imputado na denúncia resultou
comprovada pelas fotografias das drogas apreendidas (fl. 13); pelo laudo
de constatação de fls. 14/17; pelo laudo de exame químico toxicológico de
fls. 66/68 e pela prova oral colhida.
A quantidade de drogas apreendida foi apontada no laudo de
constatação: 25,8g de cocaína petrificada (crack) e 1,3g de Cannabis
sativa.
Silente no inquérito policial, em juízo o apelante alegou que as
drogas consigo apreendidas destinavam-se ao consumo pessoal, adquiridas
que foram com o pagamento de seu trabalho de polimento automotivo.
A versão do acusado, contudo resultou isolada nos autos. Não
convence a alegação de simples posse para consumo pessoal diante da
quantidade e diversidade de drogas apreendida, assim como de expressiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantia em dinheiro.
Como já foi exposto linhas acima, os guardas municipais Jefferson
Ferreira de Vasconcelos Grandi (fl. 2) e Adilson Luiz da Silva Felix (fl. 3)
prestavam auxílio à Operação Redenção, consistente no apoio aos agentes
da limpeza pública responsáveis pela lavagem de vias e praças localizadas
na região da “cracolândia”, nesta capital. Após a tarefa de higienização,
durante o trabalho de triagem dos frequentadores do local em busca de
armas impróprias, lonas de acampamento ou objetos ilícitos, perceberam
que o apelante, ao se aproximar da barreira, misturou-se aos mencionados
usuários do local, dando-lhes a impressão de uma manobra para evitar a
abordagem, razão pela qual foi abordado. Revistado, encontraram as
drogas no interior das vestes íntimas, dentro de uma bolsa preta (25,8g de
crack e 1,3g de Cannabis sativa), assim como mais de R$ 340,00 em
cédulas e moedas.
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, deve ser valorado como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente
apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja
impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em
juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem
em consonância com o conjunto probatório dos autos (HC
98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma,
julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
88.976/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe
02/10/2017).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que
tinham a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe crime por ele
não cometido.
Diante desse conjunto probatório, há de prevalecer o depoimento
dos guardas municipais que confirmaram, sob o crivo do contraditório, a
existência da infração penal e sua respectiva autoria. Como consequência,
a condenação pelo crime de tráfico era de rigor.
O tráfico de drogas, nas modalidades ter em depósito e guardar,
prescinde da prova da mercancia, bastando a demonstração de tal
finalidade, a qual restou cabalmente comprovada nos autos pelos
testemunhos já mencionados, assim como pela a forma de
acondicionamento das substâncias, que se encontravam divididas em
porções individuais menores, de modo a facilitar a entrega a terceiros.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°,
DA
LEI
N.

11.343/2006.
DOLO
ESPECÍFICO.
INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo
do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é
suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a
vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta
18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou
conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n.
11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que,
para a caracterização do crime detráfico de drogas, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessária a demonstração de dolo específico, notadamente
quanto ao fim de comercialização do entorpecente. (...).
(REsp 1361484 / MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento 10/06/2014, DJe
13/06/2014)
Registro que a prova oral produzida e a apreensão de não
indiferente quantidade de drogas variadas crack (25,8g)e Cannabis
sativa(1,3g), além de considerável quantia em dinheiro (R$ 342,85), em
cédulas e moedas, rechaça a figura do simples usuário de substâncias
ilícitas e confirma a intenção de comércio.
Certa a responsabilidade penal do apelante, passo à análise das
penas impostas.
Por meio da certidão de fls. 137/139, comprovada está a existência
de duas condenações transitadas em julgado, a primeira utilizada na
sentença para majorar as penas-base (com trânsito em 2011

0001012-15.2010.8.26.0191 CNJ 7000111-88.2011.8.26.0191 fl. 166)
e a segunda, concernente à condenação por roubo, empregada para agravar
as sanções pela reincidência, uma vez que transitada em 2013, com
extinção
em
2016
(autos
n.o
0008152-66.2011

CNJ
7000973-41.2012.8.26.0606 fl. 167). Em ambas as fases o aumento foi
fixado em 1/6.
Na terceira etapa do cálculo das penas, ausentes causas de aumento,
ressalto que o apelante não faz jus ao redutor do § 4.o do art. 33 da Lei
Antidrogas em razão do antecedente desabonador e da reincidência, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penas resultaram definitivamente fixadas em 06 anos, 09 meses e 20 dias
de reclusão, cumpridas inicialmente no regime fechado, e 680 dias-multa,
no piso legal.
Considerando a pena privativa de liberdade imposta, os maus
antecedentes e a reincidência, correta a fixação do regime inicial fechado,
nos termos do art. 33 combinado com o art. 59, ambos do Código Penal.
A quantidade da pena imposta inviabiliza a substituição por
restritivas de direitos.
A reprimenda pecuniária foi dosada com os mesmos critérios
empregados no cálculo da sanção privativa de liberdade, não merecendo
qualquer alteração.
Assim, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do
apelante, mantendo-se a r. sentença tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12141
Apelação Criminal no 1508057-64.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Fabiano da Silva Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Fabiano da Silva
Oliveira, em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, lhe
aplicou pena de seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de
reclusão, no regime inicial fechado, além de multa de seiscentos e
oitenta (680) dias-multa, arbitradas no piso (fls. 199-206).
Preliminarmente, a Defesa suscitou a prova ilícita, já que a
Guarda Municipal não teria competência à investigação criminal.
No mérito, busca a absolvição em face da fragilidade do
conjunto probatório reunido nos autos.
Sucessivamente, requer a desclassificação para restar
condenado apenas por infração à norma do artigo 28 da Lei de
Drogas.
Ainda em caráter sucessivo, pleiteia a redução da pena
imposta.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentou as contrarrazões (fls. 211-220) e, após, a Procuradoria
de Justiça opinou pelo não provimento (fls. 230-237).
Fabiano recorre em prisão cautelar.
É o relatório.
Ouso divergir da maioria para absolver o réu em face do ilícito
apontado nas razões de recurso, acolhendo-se o vício apontado no
inconformismo da Defesa quanto à ilicitude da prova de que
decorreram todas as demais investigações aqui documentadas.
É que, malgrado o respeito que se guarda para com a leitura
diversa do Ministério Público e do magistrado de piso, tem-se que
as provas incriminatórias produzidas tiveram origem ilícita que, no
caso, contaminaram definitivamente todas as demais a partir delas
produzidas.
Viu-se das provas dos autos que os guardas civis dizem ter
avistado o réu adentrando à região conhecida como cracolândia, na
capital do estado, de modo a se misturar com os usuários de
drogas ali presentes, causando certa suspeita e ensejando a
abordagem e revista pessoal, oportunidade na qual foram
localizadas as drogas descritas na exordial, bem como alguma
quantia em dinheiro.
Assim, aliás, narra a própria denúncia:
Ocorre que, nesta ocasião, Guardas Civis Metropolitanos
laboravam no local, em razão da Operação Redenção, e
perceberam a atitude suspeita do averiguado que, ao se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aproximar da barreira de contenção (retorno dos dependentes
químicos após higienização das ruas), tentou se misturar entre as
pessoas e usuários de tóxicos, para se desvencilhar dos agentes.
Por tal razão, os Guardas resolveram abordá-lo e, em revista
pessoal, os funcionários públicos encontraram, dentro da
bermuda que FABIANO vestia, uma bolsa preta, contendo as
drogas supramencionadas, bem como a quantia de R$ 342,85
(trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco) em cédulas
“trocadas” e moedas [...]
Ora, necessário admitir que, infelizmente, a Guarda Civil de
São Paulo extrapolou em muito sua competência constitucional,
passando, no caso dos autos, a praticar franca atividade
tipicamente policial. E tudo quando deveria ― fosse o caso ―
simplesmente levar as notícias que dispunha para investigação da
autoridade policial ou, ao menos, à Polícia Militar local.
Vamos, pois, ao direito vigente.
Nossa Constituição Federal dispõe ― ou seja, manda,
consagra, determina ― que a atividade policial é atribuição das
polícias civis e da polícia militar ― a primeira, aliás, incumbida do
policiamento judiciário, posto que dirigida por delegado de polícia
de carreira, enquanto à polícia militar toca, por sua vez, o chamado
policiamento ostensivo e a preservação da ordem ― , sendo
competência das guardas civis não mais que a proteção dos bens,
serviços e instalações municipais (artigo 144, parágrafos 4o, 5o e
8o).
Logo, não compete à Guarda Civil patrulhar as ruas da cidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para fazer a legal repressão do tráfico de drogas, até porque isso é
competência de uma instituição muito mais rígida, mais experiente,
mais preparada e maior denominada Polícia Militar Estadual que
tem competência, preparo, treinamento, capacidade e sofisticação
para essa complexa e difícil atividade, da mesma forma que a
polícia civil estadual a tem para investigar a prática de crimes ali
ocorridos. E tudo porque, inclusive, tanto a Polícia Militar quanto a
Polícia Civil à diferença, é claro, da Guarda Civil de São Paulo
respondem perante a atividade correcional externa do Poder
Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça
Estadual), estando ambas submissas ao controle administrativo que
tem na pessoa do Governador do Estado de São Paulo sua
autoridade máxima. Já a Guarda Civil ― sem prejuízo da
importância de seus préstimos constitucionais ou da galhardia de
seus membros, é claro ― não tem controle correcional externo
algum do Poder Judiciário, sob acompanhamento algum do
Ministério Público, estando sob controle administrativo puramente
do poder político constituído na própria localidade.
Ora, certamente não faltam atividades próprias para execução
das tarefas típicas da Guarda Civil de São Paulo. Na localidade
existem escolas, creches, hospitais, prédios, centros esportivos e
espaços municipais dessa ordem que reclamam, estima-se,
vigilância. Também não se ignora que a aludida cidade tem
competentes policiais civis e militares capazes de patrulhar os
logradouros para a complexa, problemática e sempre intrincada
repressão ao tráfico de drogas e suas ramificações criminosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, se a Guarda Civil suspeita da prática de
narcotraficância, não lhe cabe perseguir o suposto autor do ilícito,
abordá-lo ou interrogá-lo como se unidade policial fosse, até porque
não é isso que qualquer um do povo faria em caso tal. Como
qualquer do povo, é claro que não estamos autorizados a diligenciar
à verificação e solução de crimes simplesmente estimados; é claro
que não estamos autorizados a abordar essa pessoa que não
vimos cometer crime algum; é claro que não estamos autorizados a
interrogá-la simplesmente porque estamos fardados e ela não;
assim como não estamos autorizados a fazer busca pessoal
alguma. Enfim, deparando-se com uma suspeita não visual de
traficância, a Guarda Civil tem que denunciá-la imediatamente aos
policiais para que estes possam reprimi-la e situá-la dentre de um
contexto de inteligência propriamente policial.
Assim, toda a prova aqui produzida foi sim oriunda dessa
atividade ilegal da Guarda Civil que, como apontando, contaminou a
validade de toda a prova incriminatória subsequente.
Com isso, outra solução não resta que a absolvição de
Fabiano em face das imputações iniciais, por ausência de provas
válidas para a resposta adversa, lembrando-se que em juízo o réu
consignou se tratar de mero usuário de drogas e que as drogas
encontradas se destinavam ao seu consumo pessoal. De todo
modo, mesmo esse interrogatório é prova obtida por derivação
daquela que está contaminando toda a cadeia de investigação
subsequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, afinal, ausentes prova válida da imputada autoria, faz-se
necessário absolver o acusado, ainda que o seja pela ausência de
elementos suficientes para a solução adversa.
Em face do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para, com vistas à preliminar suscitada e com fundamento
precípuo no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal,
absolver o apelante Fabiano da Silva Oliveira em relação às
imputações iniciais (infração à norma do artigo 33, caput da Lei
11.343/2006), expedindo-se, de imediato, o competente alvará de
soltura em seu favor e comunicando-se o teor do presente
julgamento ao juízo da execução penal.
Mazina Martins
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
1136A340
12
17
Declarações de
Votos
SERGIO MAZINA MARTINS
113C38AD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1508057-64.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.